Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711400-27.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 70144646) da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0717641-88.2024.8.07.0020 – id. 228323902) que, em execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de arresto executivo, por ausência de diligências para localizar outros endereços nos quais o executado poderia ser citado. Alega, em apertada síntese, que a não localização do executado justifica o arresto executivo (CPC 830), independente da citação, insolvência ou dilapidação patrimonial, e é medida que visa a garantia da demanda executiva. Aponta risco de dano na possibilidade de dilapidação patrimonial. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o arresto, sobretudo por meio do Sisbajud, Infojud e Renajud. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões Após, conclusos. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator